Tribunal: TRF3
Processo: 5000799-57.2020.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
480/533)

5000799-57.2020.4.03.6136

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000799-57.2020.4.03.6136

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA - SP367643-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000799-57.2020.4.03.6136

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA - SP367643-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 02/01/89 a 28/04/95 e 01/01/2004 a 02/07/2018, e condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O embargante sustenta a existência de omissão no v. Acórdão, “por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida pela parte autora sem comprovação da exposição a agente nocivo à saúde, com enquadramento como tempo especial com base no código 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/64, visto que tal código refere-se à atividade de agropecuária, não sendo possível a equiparação da atividade exclusiva na pecuária ou na lavoura (inclusive de cana-de-açúcar) à atividade agropecuária.”

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e para fins de prequestionamento.

Intimada, a parte autora não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que levaram ao parcial provimento do recurso da parte autora.

Constou do voto que: “As atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, assim como em empresas agroindustrial ou agrocomercial inserem-se na rubrica "trabalhadores da agropecuária", devendo ser reconhecidas como especiais por enquadramento legal no item 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64, o que é permitido até 28/04/95, a teor da Lei n° 9.032/95. Importa esclarecer que, por se tratar de enquadramento por categoria profissional, basta a comprovação de que o labor tenha sido exercido em estabelecimento agropecuário, agroindustrial ou agrocomercial, não se exigindo a prática concomitante da agricultura e da pecuária para fins de cômputo diferenciado de tempo de serviço. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no 0509377-10.2008.4.05.8300, firmou entendimento de que “a expressão trabalhadores na agropecuária, contida no item 2.2.1 do anexo do Decreto n. 53.831/94, também se aplica aos trabalhadores que exercem atividades exclusivamente na agricultura como empregados em empresas agroindustriais e agrocomerciais, fazendo jus os empregados de tais empresas ao cômputo de suas atividades como tempo de serviço especial.” Verifico, ainda, que o Conselho de Recursos da Previdência Social editou o Enunciado no 33, in verbis: "Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto n° 53.831, de 25 de março de 1964, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei n° 8.213, de 1991, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28 de abril de 1995, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária." Assentada a especialidade do labor rural prestado para empresa agropecuária, agroindustrial ou agrocomercial neste período de enquadramento legal, não se identifica qual a diferença, qual o discrímen que justifique o não reconhecimento da especialidade do labor rural prestado por empregado a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, onde a atividade preponderante é a rural, como Fazendas e Sítios, em que o labor era igualmente ou até mais pesado e nocivo que o prestado a empresas deste ramo. Neste sentido, 8a Turma, Rel. Des. Federal Newton de Lucca, AC no 0000713-62.2019.4.03.9999, j. 28.01.2019. Aliás, em nenhum momento a legislação de regência do período anterior a abril de 1995 faz referência ou exigência que o trabalho rural seja prestado a empregador "empresa". O anexo do Decreto no 53.831/64 faz referência a "ocupações" da área da agricultura, referindo-se, tão-somente, a "trabalhadores na agropecuária".”

O embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “ o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão